Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. PROFISSIONAL LIBERAL. DENTISTA. PROCEDIMENTO DE ENXERTO GENGIVAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE MEDIANTE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
2. Para a lei, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. As questões relacionadas a erros em procedimentos odontológicos não estéticos realizados por profissionais liberais especializadas envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, §4o, do CDC.
4. O dever de indenizar a responsabilidade pelo fato do serviço exige a presença de três elementos: 1) dano (material e/ou moral); 2) defeito do serviço; e 3) relação de causalidade entre defeito e dano. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, que funcionará como quarto requisito.
5. A autora afirma que sofreu danos em decorrência do procedimento odontológico (enxerto na gengiva) realizado pelo réu em dezembro de 2022. É incontroverso que o procedimento realizado não alcançou o resultado esperado. A divergência reside apenas quanto à responsabilidade pelo insucesso do tratamento: se em razão das atitudes da paciente ou de culpa do dentista responsável.
6. O réu alegou que, embora orientada, a paciente não cumpriu com as recomendações de cuidados no pós-operatório. A autora não impugnou as alegações do réu - em contestação e apelação - e nem as provas por ele juntadas.
7. O acervo probatório indica que a autora não cumpriu com as orientações recebidas e com isso ocasionou o resultado insatisfatório experimentado. Logo, diante da ausência de nexo de caualidade, náo há iliícito e muito menos dever de compensar os danos morais.
8. Recurso conhecido e provido para afastar a responsabilidade do apelante. Sentença reformada.